Tribunal: TJDFT
Processo: 0743639-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROVA DE CONHECIMENTOS APLICADOS. ANALISTA DE TECNOLOGIA. MERO ERRO MATERIAL NO ENUNCIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF).
2. No caso em apreço, partindo de uma análise global do enunciado da questão impugnada, verifica-se que o equívoco cometido pela banca examinadora não compromete a resolução da questão, tratando-se de erro material simples e de fácil verificação por parte dos candidatos do certame, inexistindo qualquer ilegalidade no ato administrativo objeto da ação.
3. Ausente a demonstração de que a questão impugnada esteja eivada de erro grosseiro, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a intervenção judicial afigura-se inadmissível, sob o risco de se incorrer em subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.